Tribunal: TJDFT
Processo: 0751725-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECRETO N. 11.302/2022. ART. 5o. ANÁLISE CONJUNTA COM OS ARTIGOS 1o A 4o. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA INCABÍVEL. DECISÃO DE CONCESSÃO MANTIDA.
1. A inexigência de cumprimento de parcela da pena para o deferimento do indulto, conforme previsto no art. 5o do Decreto 11.302/2022, embora inédita em relação aos decretos anteriores, está inserida no amplo juízo de conveniência e oportunidade, próprio da prerrogativa presidencial conferida pelo art. 84, XII, da CF, não havendo que se falar em excesso de poder ou desvio de finalidade do ato, se respeitados os limites materiais expressamente dispostos na Constituição Federal quanto à concessão do benefício (art. 5o, XLIII, da CF).
2. Não é possível ao julgador impor requisitos não expressamente previstos no decreto presidencial ou mesmo afastá-los, nem mesmo aplicar interpretação extensiva, o que configuraria invasão à competência exclusiva do presidente da República. Se não há previsão no Decreto n. 11.302/2022 de que os requisitos previstos em seus artigos 1o a 5o são cumulativos, não cabe tal interpretação para impor condições mais rigorosas à concessão do benefício.
3. Recurso conhecido e não provido.